Tribunal: TCU
Processo: 024.134/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 740/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 024.134/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Teresinha da Rosa (XXX.107.770-XX); Aparecida Lubia Pereira (XXX.367.538-XX); Arlete Alonso Martins (XXX.007.988-XX); Maise Rose Skaetta Barankievicz (XXX.108.058-XX); Marcel Eduardo Skaetta (XXX.897.318-XX); Marcia Rose Skaetta (XXX.603.058-XX); Margareth Rose Skaetta Alvarez (XXX.112.168-XX); Maria Aparecida Pereira (XXX.367.528-XX); Myrcia Rose Skaetta (XXX.283.198-XX); Myriam de Paula Rosa (XXX.067.978-XX); Vanessa Silva da Rosa (XXX.593.460-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.